Tribunal: TJDFT
Processo: 0735118-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. MAIORIA DOS PEDIDOS REALIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença (ID 63177441) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 4.603,26 (quatro mil e seiscentos e três reais e vinte e seis centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63177444). Isento de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição. Defende a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional ou de renúncia à prescrição (Tema 1109 STJ). Alega que a declaração emitida pela administração pública não pode ser vista como um ato de reconhecimento de débito. Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral.4. Em contrarrazões (ID 63177447), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Com razão, em parte, o recorrente.6. Como é cediço, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto 20.910/32).7. No caso, a pretensão da autora, ora recorrida, diz respeito a créditos relativos aos períodos de 01/2005 a 06/2005, 10/2005 a 11/2005, 01/2007 a 12/2008, 12/2005, 10/2009 a 12/2009 e 01/2007, conforme Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores emitida pela própria Administração Pública em 18/04/2024 (ID 63177433), de modo que o prazo prescricional referente aos aludidos créditos se encerrou em 01/2010 a 06/2010, 10/2010 a 11/2010, 01/2012 a 12/2013, 12/2010, 10/2014 a 12/2014 e 01/2012, respectivamente. Considerando que os pedidos administrativos formulados pela autora ocorreram em 2005 (Pedido 26/2005, para os créditos de 01/2005 a 06/2005), 2007 (Pedido 27/2007, para os créditos de 10/2005 a 11/2005), 2009 (Pedido 441/2009, para os créditos de 01/2007 a 12/2008), 2009 (Pedido 447/2009, para os créditos de 12/2005), 2010 (Pedido 68/2010, para os créditos de 10/2009 a 12/2009) e 2013 (Pedido 05/2013, para os créditos de 01/2007); os créditos relativos ao período de 01/2007 (Pedido 05/2013) encontram-se prescritos, pois o pedido foi formulado somente em 2013, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional. Quanto aos demais créditos, contudo, não há falar em ocorrência da prescrição, haja vista que os respectivos pedidos foram formulados dentro do período do prazo prescricional.8. Vale lembrar o teor do art. 4o do Decreto 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O reconhecimento da dívida e a consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. No caso, a Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores emitida pela Gerência de Cadastro da Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 63177433) corrobora a suspensão do prazo prescricional, na medida em que indica que os créditos "serão pagos de acordo com o estabelecido nos artigos 86, 88 e 88-A do Decreto no 32.598, de 15 de dezembro de 2010, na Portaria no 447 de 27 de setembro de 2018, da então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), e no Decreto no 41.652, de 28 de dezembro de 2020".9. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que, por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos, o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a própria administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da disponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição.10. Por fim, vale acrescentar que a própria Declaração emitida pela Administração Pública menciona que "A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932".11. Nesse sentido: Acórdão 1857917, 07232483120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857528, 07383829820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para excluir do valor da condenação a quantia de R$ 2.211,59, referente aos créditos relativos ao período de 01/2007 (Pedido 05/2013), em razão da prescrição, mantidos os demais termos da decisão.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.